Tribunal: TJPA
Processo: 0803882-43.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803882-43.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JUNDIR MINATTI

AGRAVADO: TANIBUCA ASSESSORIA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803882-43.2018.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/ PA.

AGRAVANTE(S):
TANIBUCA ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
MICHEL FERRO E SILVA (OAB/PA 7.961).

AGRAVADO(A)(S):
JUNDIR MINATTI.

DEFENSORA PÚBLICA:
ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORADIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. TÍTULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE IMEDIATA DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL PARA ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803882-43.2018.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/ PA.

AGRAVANTE(S):
TANIBUCA ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
MICHEL FERRO E SILVA (OAB/PA 7.961).

AGRAVADO(A)(S):
JUNDIR MINATTI.

DEFENSORA PÚBLICA:
ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TANIBUCA ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA
nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
proposta em desfavor de
JUNDIR MINATTI
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJ/PA, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau, indeferindo a concessão de tutela antecipada, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a decisão recorrida é fundamentada ao argumento de que a proprietária do bem, então agravada, é pessoa jurídica ao passo que a área ocupada pelo agravante possui finalidade residencial, motivo pelo qual afirma não ter àquela interesse em imitir na posse, pois o bem não teria finalidade neste momento.

Diante disso, sustenta que tal afirmativa é um tanto especulatória, tendo em vista que em momento algum foi questionado ao agravado a finalidade que seria dada ao bem, o que, por óbvio, não vêm à discussão.

Desta forma, sustenta que a decisão recorrida é fundamentada em argumentos que não fazem jus ao caso concreto.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORADIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. TÍTULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE IMEDIATA DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL PARA ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática proferida nos autos.

Naquele momento, ficou devidamente consignado que o recurso questiona a decisão que, em sede ação reivindicatória, deferiu tutela provisória de urgência de desocupação do imóvel por parte do Agravante e imissão na posse pela Agravada.

A rigor, defende-se a falta de preenchimento regular do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como é cediço, a teor do que prescreve o art. 300, do CPC, o que justifica a tutela provisória de urgência é a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito alegado somado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em linhas gerais, reclama-se, para a tutela provisória de urgência, o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo de verificação do requisito negativo, isto é, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O juízo a quo, analisando as circunstâncias do caso, considerou presentes tais requisitos e, por isso mesmo, deferiu a tutela de urgência para garantir que a Agravada obtivesse imediatamente a posse direta do imóvel.

Com efeito, na hipótese dos autos, não se poderia olvidar que em favor da Agravada (ora agravante) há sim concreta demonstração de título de propriedade do bem imóvel, conforme certidão de registro de imobiliário (Id. 627878, pág. 22/23). Daí ser possível se cogitar da probabilidade do direito alegado.

No entanto, não é só isso que basta para a concessão da tutela de urgência. Tal espécie de tutela jurisdicional também deve estar apoiada na lógica decorrente da efetividade do direito e pode se dá na antecipação dos efeitos da tutela para que o direito material não pereça, quando evidenciada situação de perigo ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse desiderato, entendo que a decisão não está perfeitamente adequada. Observe-se os seguintes aspectos que influenciam na não configuração do perigo de dano: a um, o imóvel objeto da reivindicatória, como o próprio registro imobiliário demonstra, tem características residenciais; a dois, o Agravante utiliza o imóvel de acordo com essas características residenciais, já que no imóvel constituiu sua moradia; a três, a Agravada, enquanto pessoa jurídica cuja atividade econômica é a prestação de serviços de assessoria, planejamento, orientação e assistência para desenvolvimento de negócios, não parece possuir imprescindibilidade quanto a utilização imediata do imóvel, isto é, não é possível aferir se o imóvel tem direta relevância na atividade empresarial exercida pela Autora, ora Agravada; a quatro,
é possível se considerar a possibilidade real de prescrição aquisitiva da propriedade em favor do Agravante, dada as próprias características residenciais do imóvel
.

Significa dizer: do juízo de cognição sumária, de acordo com o contexto fático-probatório verificado nas provas documentais até agora juntadas, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aliás, de todo temerária a determinação de desocupação do imóvel residencial, no qual o Réu constituiu sua moradia, para entregá-lo imediatamente à pessoa jurídica que demonstra a imprescindibilidade deste bem para atividade econômica que exerce.

Desta forma, em sede de cognição não exauriente, não existe periculum in mora, até mesmo porque o Agravante mantém todos os cuidados necessários à preservação e integralidade do bem imóvel.

Sobre os requisitos da tutela provisória de urgência, há julgados do STJ que dão as linhas gerais no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA.

1. A decisão da Suprema Corte que determina a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a mesma controvérsia submetida ao rito da repercussão geral não impede a análise das medidas urgentes que se fizerem necessárias para evitar eventual perecimento de direito ou prejuízo irreversível.

2.
A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte
.

3. Consoante o que dispõe o art. 1.029, § 5º, I, do CPC, a publicação da decisão referente à admissibilidade do apelo nobre proferida pela Corte a quo faz inaugurar a jurisdição deste Sodalício para decidir acerca de eventual medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo.

4. Hipótese em que: (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado.

5. Ratificada a concessão de tutela provisória para determinar que, até que a matéria seja definitivamente julgada nos autos do RE/RG n. 628.075/RS, não sejam praticados atos executórios tendentes à alienação judicial de bens penhorados ou a serem penhorados como forma de garantir a quitação de débitos de ICMS decorrentes de glosa do fisco gaúcho de créditos apropriados pelo contribuinte referentes às operações de entrada interestaduais e que seja objeto de benefício concedido unilateralmente pelos estados de origem (Acre).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no TutPrv no REsp 1667143/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 03/08/2018)

Igualmente, neste e. Trbunal tem-se os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da capacidade laboral da agravante e das condições de prover seu próprio sustento, considerando o documento de ID 1407270, no qual houve a negativa de concessão do auxílio doença, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3. Existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados considerando que, nos autos, não há elementos de prova suficientes da incapacidade do alimentante em continuar prestando alimentos à agravante, de forma que não se justifica a exoneração da pensão em sede de tutela antecipada, sem a devida instrução probatória.

4. Hipótese dos autos em que presente o perigo de dano inverso, na medida em que se trata de pensão alimentícia que vem sendo recebida pela agravante há aproximadamente 6 (seis) anos e, principalmente, considerando o indeferimento do pedido de auxílio-doença efetuado pela Agravante perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID nº. 1407270), o que poderá lhe impossibilitar de prover a própria subsistência.

5. Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória de caráter antecipado, impõe-se a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela requerida pela parte agravada.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJE/PA, Acórdão nº. 2725126, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-12)

Ainda que seja possível minimamente dimensionar eventual probabilidade do direito alegado pela Agravante, inexiste concreto risco ao resultado útil do processo, tampouco demonstração de prejuízo material atual pela não fruição do imóvel pela Agravada.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJ/PA, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau, indeferindo a concessão de tutela antecipada, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/05/2022